Tribunal: STF
Processo: RE 1555459
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Tributário. Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional pelo qual se julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil, de 1973, não se conheceu de parte da apelação por inovação recursal e, na parte conhecida, negou-se-lhe seguimento.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão da Corte de origem pelo qual se julgaram os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foi devidamente fundamentado; (ii) houve violação ao contraditório e à ampla defesa.



    III. Razões de decidir



    3. No art. 93, inc. IX, da Constituição da República se exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    4. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação demanda revisão da interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao acervo fático-probatório.



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso não provido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX, e art. 5°, inc. LV.



Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 339; enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.264.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 21/10/2020; ARE nº 1.552.461 -ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025.